Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO DE VOO. CANCELAMENTO. NOVA REALOCAÇÃO SOMENTE DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS HAVIDAS. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, LATAM, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$2.741,00, a título de indenização por danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, aduz que ao caso não pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de voo internacional. Sustenta que a culpa de exclusiva da empresa da empresa que operava o voo que sofreu o atraso, devendo responder pelos danos causados. Defende que não restou provado a ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional.”. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do CDC ao caso.
IV. No caso, a recorrida adquiriu passagens aéreas com a recorrente para o trecho Orlando-EUA/Brasília-DF com o seguinte itinerário: Orlando-EUA às 15h35min do dia 18.06.2022 e chegada a Atlanta/EUA às 17h20min do mesmo dia; Atlanta às 19h07min do dia 18.06.2022 com destino à Guarulhos/SP chegada às 05h40min do dia 19.06.2022; Conexão de Guarulhos/SP às 07h25min com destino à Brasília/DF às 09h05min (ID 45484127). Extrai-se dos autos que os trechos nos Estados Unidos até o destino Guarulhos/SP foram operados em parceria de compartilhamento de rotas, codeshare flight, pela segunda ré e que o atraso do voo de Orlando-EUA resultou na perda da escala do trecho Atlanta-EUA/Guarulhos-SP e, consequentemente, a conexão até Brasília-DF. Nitidamente, os eventuais danos decorrentes do atraso de voo devem ser de responsabilidade da recorrente, pois integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor desta; art. 7o, parágrafo único, e art. 18 do CDC.
V. É incontroverso que a autora e seu filho precisaram aguardar mais de 72 horas para conseguir retomar ao roteiro programado até a chegada em Brasília-DF no dia 22.06.2022. Observa-se que a autora foi realocada em voo do dia 20.06.2022, o qual foi cancelado, e, após nova reacomodação, ficou marcado retorno para o dia 21.06.2022. Importante, pontuar que a assistência da empresa somente ocorreu quando do cancelamento do voo do dia 20.06.2022 e os gastos relativos à estadia não programada foram suportados pela autora. Assim, constatada a falha na prestação de serviço, deve a recorrente responder de forma objetiva e solidária pelos danos materiais comprovados pela autora.
VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte da passageira, da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento muito além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois, em razão do descaso da companhia aérea em realocá-los em outro voo, chegaram ao destino dois dias após o pactuado, necessitando de realizar gastos com deslocamento, comunicação, estadia, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, e considerando a entabulação de acordo já firmado com a segunda ré (ID 45484315), se mostra razoável e proporcional a redução dos danos morais para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado aos danos decorrentes da situação vivenciada pela parte autora.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.